Tribunal: TJDFT
Processo: 0705247-28.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, arguiu-se violação ao Princípio da Dialeticidade, ao argumento de que os recorrentes se limitaram a replicar “os conteúdos alegados em contestação, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da sentença”. Assim, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos apelantes manifestarem-se, no prazo de cinco dias, acerca de possível violação ao aludido princípio. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912